Tribunal: TJDFT
Processo: 0006366-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006366-79.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: LUCAS JOSE ALENCAR RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO. ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA. ARMA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. FALTA DE JUSTIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tanto a apreensão da arma de fogo quanto a perícia (laudo de exame de eficiência) são dispensáveis para que se configure a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, no delito patrimonial de roubo, sendo suficiente que se comprove que houve a efetiva utilização do instrumento, durante a execução do delito. Nessa hipótese, cabe ao acusado provar que o objeto não possuía potencial lesivo. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo nesse mesmo sentido, de forma a confirmar não ser fundamental que ocorra a apreensão e a perícia no referido objeto, se existir nos autos outros meios que evidenciem que houve o seu emprego, de modo que cabe à defesa demonstrar a inaptidão do objeto, na hipótese afirmada. 2. A apreensão da arma de fogo torna indispensável a confecção do respectivo laudo de exame pericial, cujo ônus de comprovar a eficiência do instrumento em efetuar disparos passa a ser do Ministério Público. Sem justificativa para a não realização do exame de eficiência, a causa de aumento de pena do artigo 157, §2o-A, inciso I, do CP deve ser afastada. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega violação ao artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, defendendo a desnecessidade da realização de perícia da arma de fogo mesmo quando apreendida, para fins de incidência da referida majorante, quando comprovado, por outros meios, que o artefato foi empregado para intimidar a vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005